Tribunal: TJSP
Processo: 2089551-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de nulidade de intimações endereçadas a advogado diverso daquele indicado. Agravante que não se manifestou acerca da referida vicissitude na primeira oportunidade que teve. Preclusão, conforme a regra do artigo 278, caput, do CPC. Manifestação sobre a ausência de intimação em momento posterior que configura afronta ao princípio da boa-fé processual e ao modelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de nulidade de intimações endereçadas a advogado diverso daquele indicado. Agravante que não se manifestou acerca da referida vicissitude na primeira oportunidade que teve. Preclusão, conforme a regra do artigo 278, caput, do CPC. Manifestação sobre a ausência de intimação em momento posterior que configura afronta ao princípio da boa-fé processual e ao modelo cooperativo de processo. Inexistência, ademais, de qualquer prejuízo. Intimações que atingiram plenamente a finalidade para a qual se destinavam. Agravante que teve plenas oportunidades para se manifestar sobre todas as intimações, inclusive acerca daquelas que reputou como nulas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2089551-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HERBINORTE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, é agravado BAYER
S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no22712
Agravo de Instrumento no 2089551-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Herbinorte Produção Agropecuária Ltda
Agravado: Bayer S/A
Juiz prolator da sentença: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Alegação de nulidade de
intimações endereçadas a advogado diverso
daquele
indicado.
Agravante
que
não
se
manifestou acerca da referida vicissitude na
primeira oportunidade que teve. Preclusão,
conforme a regra do artigo 278, caput, do CPC.
Manifestação sobre a ausência de intimação em
momento posterior que configura afronta ao
princípio da boa-fé processual e ao modelo
cooperativo de processo. Inexistência, ademais, de
qualquer prejuízo. Intimações que atingiram
plenamente a
finalidade
para a
qual se
destinavam.
Agravante
que
teve
plenas
oportunidades para se manifestar sobre todas as
intimações,
inclusive
acerca
daquelas
que
reputou como nulas. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão (fl. 452 dos autos de origem) que, em ação pelo procedimento
comum, declarou preclusa a oportunidade de manifestação do agravante acerca do
despacho anterior (fl. 442 dos autos de origem), retificou de ofício o valor da
causa e, por fim, determinou a complementação das custas processuais, sob pena
de cancelamento de distribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformado, o agravante defende, em síntese, a nulidade da
decisão combatida, haja vista que não foi regularmente intimado para se
manifestar acerca de tal ato. Argumenta que, previamente, requereu ao Juízo que
todas as intimações fossem feitas em nome do Dr. Luís Gomes Lima Júnior, o que
não foi cumprido. Diz que não foi intimado da decisão de fls. 442 (disponibilizada
no Dje em 23/09/2019) nem dos pronunciamentos jurisdicionais subsequentes.
Conclui, assim, pela existência de nulidade insanável em razão de inexistência de
intimação no nome do patrono indicado e consequente necessidade de devolução
do prazo para a manifestação acerca dos pronunciamentos jurisdicionais de fls.
442 e 447. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 01/30).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Como bem se sabe, o processo é mero instrumento para a
concretização das normas de direito material, não sendo um fim em si mesmo.
Logo, eventual descumprimento de formalidade processual só ganha relevância se,
e somente se, resultar em prejuízo à parte teoricamente prejudicada. Trata-se, com
efeito, do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem
a demonstração, pela parte teoricamente prejudicada, de efetivo e concreto
prejuízo decorrente de vício no procedimento.
No caso dos autos, percebe-se que o requerimento para a
realização de intimações exclusivamente no nome do Dr. Luís Gomes Lima Júnior
foi feito na petição de fls. 158 (autos de origem). E, realmente, os
pronunciamentos jurisdicionais subsequentes, desde fl. 159 até fl. 452, inobstante
tal requerimento, foram publicados apenas em nome da Dra. Ariane Larissa Silva
Sales.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entretanto, apesar deste panorama, não se extrai qualquer
prejuízo ao agravante. Muito contrário, conforme se verá a seguir, a ausência de
manifestação acerca do mérito de algum pronunciamento jurisdicional ocorreu por
contra de suas próprias escolhas durante a marcha processual.
De proêmio, saliente que o agravante, na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos (petição de fls. 161/164), sequer
aventou a referida nulidade relativa à ausência de intimação em seu nome,
consoante deveria ter feito à luz da regra do artigo 278, caput, do Código de
Processo Civil: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”. Apenas à luz
desta conjuntura, já é possível concluir que a temática acerca da nulidade de
intimação resta totalmente fulminada pela preclusão.
Ademais, tem-se que a agravante se manifestou e frise-se:
sem arguir qualquer nulidade acerca de todas as demais intimações ocorridas
nos autos, por meio de petições subscritas pelo Dr. Luís Gomes Lima Júnior (fls.
161/164; 422/423 e 430), inobstante o óbice formal relativo à ausência de
intimações em nome deste.
Apenas arguiu a referida nulidade nas petições de fls.
444/446 e 449/451, após a intimação para se manifestar sobre os despachos de fls.
442 e 447. Entretanto, nestas petições, e conforme a regra do artigo 272, §8o, do
Código de Processo Civil, já deveria - e tinha total condições para tanto - ter
oferecido manifestação sobre o mérito do despacho de fl. 442, mas não ter
suscitado, unicamente, a preclusa matéria relativa à existência de nulidade das
intimações ocorridas nos autos.
O que se percebe, portanto, é a existência da chamada
“nulidade de algibeira” (termo consolidado na doutrina e jurisprudência), por meio
da qual a parte interessada silencia acerca de eventual óbice técnico e, ao invés de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suscitá-lo na oportunidade adequada, aguarda momento posterior para apontá-lo
ao juízo.Trata-se, com efeito, de conduta que vai de frontal encontro ao princípio
da boa-fé processual e milita contra o modelo cooperativo de processo insculpido
pelo artigo 7o do Código de Processo Civil, o qual determina que as partes,
embora persigam pretensões distintas, contribuam para que a marcha processual
constitua uma comunidade de trabalho.
Em segundo lugar, percebe-se que todas as intimações
realizadas nos autos de origem atingiram os fins para que se destinavam qual
seja: dar ciência à parte acerca do teor dos atos processuais e oportunidade
para manifestação , o que basta para a afastar as alegações relativas à ocorrência
de nulidade ou prejuízo.
Tanto é assim que o agravante teve duas oportunidades para
se manifestar sobre o mérito do despacho de fls. 442 a primeira, por força do
artigo 278, §8o, do Código de Processo Civil; a segunda, por força do despacho de
fls. 447, que devolveu o prazo para a prática de tal ato. Contudo, o agravante
optou por silenciar acerca do mérito e suscitar óbices técnicos que, além de já
restarem preclusos (art. 278, caput, CPC), paradoxalmente, foram superados por
conta de suas próprias manifestações nos autos.
Em suma, independentemente do prisma sob o qual sejam
vistas as razões recursais, não se vislumbra qualquer possibilidade de dar
provimento ao recurso. Em primeiro lugar, porque o agravante não se manifestou,
na primeira oportunidade que teve, acerca da inexistência de intimação em seu
nome, o que levou tal questão a ser fulminada pela preclusão. Em segundo lugar,
porque todas as intimações realizadas nos autos atingiram a sua finalidade, e o
agravante teve plenas oportunidades para se manifestar acerca doe todos os
pronunciamentos jurisdicionais, inclusive dos despachos que, agora, tenta reputar
como nulos por conta de ausência de intimação.
Neste sentido, confiram-se julgados deste e. TJSP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Ausência de nulidade Intimação pessoal
para cumprimento da obrigação de fazer que torna
dispensável a intimação do advogado Ausência de
arguição da alegada nulidade na primeira oportunidade
que lhe coube falar nos autos, operando-se a preclusão
(CPC, art. 278, caput) Astreinte Valor exorbitante
Locupletamento vedado Limitação Possibilidade de
revisão (art. 536, caput, e § 1o do CPC) Observância
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Decisão reformada em parte Recurso parcialmente
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2181622-17.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 07/11/2019)
Reparação de danos Intimações endereçadas a apenas
um dos advogados indicados pelo réu - Não se tratando
de nulidade absoluta, é necessário que a parte a
denuncie na primeira oportunidade ao juiz da causa, a
fim de que seja sanada, sem maiores prejuízos para o
andamento do processo Inexistência de alegação e de
prova de que as intimações não tenham alcançado sua
finalidade, tendo em vista que o agravante as atendeu -
Preclusão (art. 278, CPC) Agravo não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2009481-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/02/2019)
Destarte, andou bem a decisão agravada ao reconhecer a
preclusão para a manifestação acerca do despacho de fls. 442 (autos de origem),
em relação ao qual o agravante teve duas oportunidades para se manifestar.
Consequentemente, por ter dado correta destinação à questão controvertida, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora